Tribunal: TJSP
Processo: 1030396-68.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação indenizatória. Dano moral. Inclusão de nome junto a órgãos de proteção ao crédito. Dívida com origem em cartão de crédito. Relação jurídica que restou demonstrada. Autora que não comprovou o pagamento de todas as faturas. Impossibilidade de se concluir pela irregularidade da negativação. Inocorrência de dano moral indenizável. Recurso desprovido.